Tribunal: TJMT
Processo: 1018511-85.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018511-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), KARINE MIRIELLE PIOVESAN MOREIRA - CPF: 858.719.901-34 (AGRAVANTE), JOSUEL CARLOS DE CAMPOS - CPF: 545.632.241-20 (AGRAVADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (AGRAVADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Agravo nº
1018511-85.2019.811.0000

Agravante:
Karine Mirielle Piovesan Moreira

Agravados:
Josuel Carlos de Campos e Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.-ME

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE
NO BLOQUEIO, JUNTO AO RESPECTIVO CRI, DA MATRÍCULA DE IMÓVEL E DE VEDAÇÃO DE EVENTUAL TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, BEM COMO NA ANOTAÇÃO, NA REFERIDA MATRÍCULA, SOBRE A EXISTÊNCIA DESTA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TAMBÉM CONSISTENTE NA SUSPENSÃO, PELO CRI, DO REGISTRO JÁ FEITO E, AINDA, NO DEFERIMENTO DE MANUTENÇÃO DO AUTOR AGRAVADO, NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – DEMONSTRAÇÃO, EM TESE, PELA REQUERIDA, AGRAVANTE, FEITA NA OCASIÃO DA SUA CONTESTAÇÃO, DE ANTERIOR DOMINIO, CONFORME DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA PROMITENTE VENDEDORA E PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL – QUESTÕES QUE AINDA NÃO PASSARAM PELO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE DA ANÁLISE

DOS REFERIDOS DOCUMENTOS – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Revela-se mais recomendável, que antes da análise do pedido de tutela de bloqueio de matrícula, vedação de transferência de propriedade, suspensão do registro já feito, anotação na matricula da existência da ação, e do deferimento de posse ao autor agravado, seja feita a análise, dos documentos juntados pela requerida agravante, em sede de contestação, que, em tese, demonstram possível anterior domínio, inclusive, por escritura pública já registrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018511-85.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: KARINE MIRIELLE PIOVESAN MOREIRA

AGRAVADO: JOSUEL CARLOS DE CAMPOS, EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pela requerida
Karine Mirielle Piovesan Moreira
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande.

AÇÃO: Manutenção de Posse c/c Indenização nº 1008976-29.2019.811.0002
proposta por
Josuel Carlos de Campos
em face de
Karine Mirielle Piovesan Moreira
, aqui agravante, e de
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.-ME
.

DECISÃO
:
deferiu pedido de tutela de urgência e determinou o bloqueio da matrícula número 18.370 do Serviço Notarial e de Registro da Segunda Circunscrição Imobiliária da Cuiabá
, bem assim, a vedação de eventual transferência de propriedade, sem autorização judicial, e
a anotação, na referida matrícula, sobre a existência desta ação de Manutenção de Posse
.

Ordenou, ainda, ao referido Registro Imobiliário
que suspenda eventual registro do imóvel em nome da requerida,
Karine Mirielle Piovesan Moreira
, até ordem em contrário
e autorizou, por fim, a manutenção do autor,
Josuel Carlos de Campos
, na posse do imóvel objeto da lide
(Imóvel urbano, localizado no Lote 9, da quadra 70, do Loteamento Jardim Paula II, Várzea Grande).

Informa não ter sido citada e não ter sido intimada para a audiência de conciliação realizada em 29.10.2019, bem como ter se dado por citada em 27.12.2019 e apresentado contestação/reconvenção.

Alega indevida duplicidade de venda feita pela segunda requerida,
Imobiliária
, e falta de responsabilidade desta agravante, primeira requerida,
Karine Mirielle
, quanto a mencionada indevida venda do imóvel para dois promitentes compradores.

Afirma ter adquirido o imóvel objeto da lide em 16 de maio de 2017, conforme Autorização, válida por 06 meses, para Escritura Pública juntada na contestação, cujo pedido de revalidação do prazo foi formulado junto à Imobiliária em 08 de julho de 2019, bem assim, ter providenciado a Escritura Pública junto ao Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso, em Várzea Grande, em 22 de junho de 2019, registrado no Livro 01, com protocolo nº 252055, quitado, inclusive, o imposto devido (ITBI).

Informa que a compra e venda foi também registrada na margem da matrícula em 12 de agosto de 2019 – R/1: 113.039 – e ter se tornado, portanto, efetiva proprietária do imóvel.

Alegou não ter conhecimento, até porque afirma que sua aquisição foi feita em data pretérita (16 de maio de 2017) da posterior e indevida venda do mesmo imóvel, feita em 23 de julho de 2018, pela Imobiliária para o autor agravado.

Sustenta não ter responsabilidade alguma de indenizar o autor, máxime porque não tinha conhecimento da venda feita indevidamente pela Imobiliária para o autor.

Irresigna-se com a alegação do autor agravado de exercício da posse sobre o imóvel, porquanto aduz que desde que adquiriu a área, 16 de maio de 2017, nunca soube da presença do autor no imóvel e, inclusive, ter deixado seu pai, Sr.
Osmar José Moreira,
como procurador e zelador do referido bem.

Afirma ainda, que tanto era a pessoa que exercia a posse, que o terceiro adquirente de boa-fé, ou seja,
C. Gonçalves Pacheco ME
, chegou a iniciar, em setembro de 2019, uma construção no local sem nenhuma oposição, cuja construção somente foi interrompida em razão da liminar deferida na origem e ora impugnada.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende o provimento do Agravo e a reforma da decisão de origem.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 27470964).

Sem contraminuta (certidão id. 38748465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020